Tribunal: TJMT
Processo: 1016905-85.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016905-85.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[GABRIEL RODRIGO REINALDO LOTUFO - CPF: 038.177.161-09 (ADVOGADO), WESLEU ROBERT DE AMORIM (EMBARGANTE), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (EMBARGADO), JAMIL ALVES DE SOUZA - CPF: 429.322.381-91 (ADVOGADO), PEDRO ROBERTO ROMAO - CPF: 073.416.178-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO SEM EFEITOS INFRINGENTES, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MORA DO DEVEDOR NÃO CONSTITUÍDA – RECURSO DE AGRAVO PROVIDO QUE DEIXOU DE APLICAR O EFEITO TRANSLATIVO – OMISSÃO SUPRIDA – RECURSO PROVIDO SEM EFEITOS INFRINGENTES

Como cediço, o recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto por WESLEY ROBERT DE AMORIM, o qual, sob o pálio de suprir omissão, pretender reformar o recurso de agravo de instrumento interposto em face do BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S. A.

Para tanto, o embargante aduz que, apesar do provimento do recurso do recurso de agravo, houve omissão quanto ao pedido de efeito translativo para extinguir o feito na origem, bem como quanto à condenação nos honorários sucumbenciais.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Como cediço, o recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Na hipótese, assiste razão ao embargante, uma vez que não houve, no caso, manifestação do julgado acerca do pretendido efeito translativo, para que a ação fosse desde logo extinta, na origem.

Reconhecida a omissão, passo a analisar a questão.

Na espécie, em que pese tenha sido reconhecida a falta de comprovação da constituição do devedor em mora, não se mostra recomendável a extinção do processo, na origem, tendo em conta que, apesar de cassada a liminar, ainda deve ser verificada, inclusive, a impossibilidade de emenda à inicial, bem como providenciada a restituição do veículo inicialmente apreendido.

Assim, apesar da omissão, a situação posta recomenda a devolução dos autos ao juízo de origem para normal prosseguimento, pelo menos até que seja solucionada a devolução do bem, quando, com o deslinde do feito, também será tratada a questão dos honorários sucumbenciais.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de embargos para suprir a omissão apontada, porém, sem efeitos infringentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2020